Tribunal: TJMT
Processo: 1013546-65.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013546-65.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA MARINEZ TEDESCO - CPF: 275.879.910-34 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPrev contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão dos descontos de Imposto de Renda, reconhecendo que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante desde o ano de 2015, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial ou técnica, diante da divergência entre laudos médicos; (ii) estabelecer se a Súmula 598 do STJ autoriza o julgamento antecipado mesmo diante de controvérsia técnica relevante acerca da existência de moléstia grave prevista no rol taxativo da Lei no 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia central do feito reside na comprovação da existência de paralisia irreversível e incapacitante, moléstia expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, apta a ensejar a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

4.

Os autos revelam divergência técnica relevante entre os laudos médicos apresentados, pois a parte autora juntou laudos particulares atestando a moléstia grave, enquanto os recorrentes apresentaram laudo pericial oficial do MTPrev concluindo pela inexistência de doença enquadrável na hipótese legal de isenção.

5.

A Súmula 598 do STJ afasta a exigência exclusiva de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, mas não dispensa a necessidade de dilação probatória quando houver controvérsia técnica entre os elementos de prova constantes dos autos.

6.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova técnica simplificada ou a realização de audiência de instrução para esclarecimento da divergência médica, impede o adequado esclarecimento dos fatos e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.

A Lei no 9.099/95, em seu art. 35, admite a produção de prova técnica simplificada no âmbito dos Juizados Especiais, medida adequada e necessária para elucidar a controvérsia existente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido, com anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR que os requeridos Mato Grosso Previdência – MTPrev e Estado de Mato Grosso:

Confirmando a tutela concedida a parte reclamada, SUSPENDA os descontos de Imposto de Renda - IR, reconhecendo-se o início da comorbidade (paralisia irreversível e incapacitante) da autora a partir do ano de 2015.

A Reclamante alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante e pleiteia a isenção do imposto de renda com fundamento no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

O Estado Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial. E, no mérito, pretende a reforma da sentença sob o argumento de que a autora não é portadora de doença prevista no rol taxativo do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, conforme atestado em laudo pericial oficial realizado administrativamente.

Em contrarrazões, a Recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que o laudo médico emitido pelo SUS comprova sua condição de saúde e que, conforme jurisprudência consolidada é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013546-65.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):

Rita Marinez Tedesco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

-VOTO

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

Os Recorrentes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia judicial para dirimir a controvérsia sobre a existência da doença alegada pela autora.

A questão central da presente demanda reside na comprovação de que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no rol taxativo do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, que confere isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão.

Analisando detidamente os autos, verifico que há manifesta divergência entre os documentos médicos apresentados pelas partes. De um lado, a autora juntou laudos médicos particulares, atestando ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. De outro lado, os Recorrentes apresentaram laudos periciais oficiais do MTPREV, concluindo expressamente que a autora "
não é portadora, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações
".

Diante dessa controvérsia técnica, a magistrada de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, amparando-se na Súmula 598 do STJ, que dispõe:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

Todavia, entendo que a referida súmula não dispensa a necessidade de dilação probatória quando há divergência entre laudos médicos, especialmente quando um deles é oficial e contrário à pretensão da parte autora. A súmula apenas afasta a exigência de laudo oficial como única prova admissível, mas não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia técnica relevante.

No caso em apreço, entendo que a divergência entre os laudos médicos apresentados pelas partes demandava a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, ou, ao menos, a designação de audiência de instrução para oitiva dos profissionais que emitiram os laudos conflitantes, a fim de esclarecer a real condição de saúde da autora.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impediu o esclarecimento da controvérsia técnica e prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos recorrentes, configurando cerceamento de defesa.

Assim, considerando a divergência entre os laudos médicos apresentados e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a real condição de saúde da autora, entendo que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
e
anulo
a sentença, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei n. 9099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia técnica, a critério do magistrado, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026